Tribunal: STF
Processo: RE 73538
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-05
Data de publicação: 1972-06-05

Ementa:
SERVIDORES CIVIS DO MINISTÉRIO DO TRANSPORTE.
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A CONTA DA VERBA 3.
SUA CONTAGEM E APENAS PARA O EFEITO DE APOSENTADORIA E
DISPONIBILIDADE. II. A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL QUE JUSTIFICOU O
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ NÃO EXISTE, ARREBATANDO,
ASSIM, O CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO (SÚMULA Nº 286).
RECURSO NÃO CONHECIDO.